Tribunal: TJDFT
Processo: 0747037-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747037-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PETRUS MARCELIS MATHEUS LAVRIJSEN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.08514-1. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DO TJDFT. PERTINÊNCIA. TEMA 887/STJ. DISTINGUISHING. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se revelam escorreitos os índices e parâmetros de correção adotados pela d. Contadoria Judicial desta egrégia Corte de Justiça para atualização monetária do débito nas liquidações provisórias individuais de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1, referente aos expurgos inflacionários incidentes sobre cédula de crédito rural, não se aplicando ao caso o Tema Repetitivo 887 do colendo STJ. Precedentes. 2. Quando o procedimento de liquidação de sentença assume cunho litigioso, é cabível a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios. Na hipótese, o Banco agravado contestou e impugnou os cálculos ofertados pelo credor, e suscitou várias teses jurídicas durante a instrução processual, inclusive em sede recursal, além de ampla dilação probatória para dirimir as impugnações ao laudo pericial, o que autoriza a fixação dos honorários de sucumbência. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Em adição, aponta ofensa ao artigo 389 do Código Civil, indicando erro na correção monetária. Aduz que os expurgos inflacionários posteriores ao título devem incidir na apuração da correção monetária do valor, com a devida recomposição das perdas inflacionárias. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, afirmando que a decisão atacada diverge do REsp 1.392.245/DF (Tema 887) e do REsp 1.112.524/DF (Tema 235), bem como de julgados do TJMG. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine (OAB/DF 40.427). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil e ao assinalado dissídio jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome da sua advogada, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009